Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-64.2024.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011878-64.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIELI ARAUJO DE CASTRO - CPF: 051.397.411-30 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO LEGÍTIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, em razão da existência de negócio jurídico firmado entre as partes. A autora alegou que jamais contratou com a instituição financeira e que os descontos em seu benefício previdenciário decorreriam de fraude, de modo que requereu o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a cessação dos descontos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida entre a autora e o Banco do Brasil S.A. apta a justificar a negativação do seu nome, e se a ausência de contrato original invalida a relação jurídica alegada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação merece conhecimento, pois rebate ponto central da sentença ao alegar ausência de contrato assinado e inexistência de relação jurídica.

A existência de documentos assinados pela autora, com identificação, CPF e assinatura, confere validade à contratação e afasta a alegação de fraude, especialmente diante da ausência de impugnação da assinatura em momento oportuno.

Inexistem elementos nos autos que indiquem vício de consentimento ou incapacidade da autora no momento da contratação.

A inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos decorreu de inadimplemento contratual regularmente constituído, caracterizando exercício regular de direito.

Ausente ato ilícito, não há dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de documentos assinados pela parte autora é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida com instituição financeira, salvo prova em contrário.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, fundada em débito legítimo oriundo de contrato válido, constitui exercício regular de direito.

A ausência de prova de ato ilícito afasta a responsabilidade civil por danos morais.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003547-92.2023.8.11.0050, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Marciely Araujo de Castro contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT, que julgou improcedente o pedido, reconhecendo que a existência do negócio jurídico entre as partes restou incontroversa, entendendo legítima a inscrição promovida nos órgãos de restrição ao crédito. Considerou, portanto, o exercício regular de direito pela instituição financeira, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante sustenta que não foi juntado o contrato original supostamente firmado, o que, no seu entender, evidencia a ausência de relação jurídica válida entre as partes. Reforça, ainda, sua condição de pessoa idosa, circunstância que agrava a falha na prestação de serviços e a ausência de diligência da instituição financeira. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica e declarada a ilegalidade dos descontos, com a condenação do banco ao pagamento de indenização e das verbas de sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado sustenta preliminar de ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pelo não provimento do recurso em razão da inexistência de conduta indevida ou de falha do serviço (id 287372871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

O apelado sustenta em sede de preliminar que o recurso de apelação interposto pela apelante não merece conhecimento por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. O apelado argumenta que a peça recursal se limita a reproduzir os termos da petição inicial, sem enfrentar de forma específica os fundamentos da sentença proferida pelo juízo de origem.

Ainda que a recorrente tenha, de fato, retomado argumentos já expostos na exordial, é possível verificar que há ataque direto ao principal fundamento da sentença, qual seja, a existência de relação contratual tida como incontroversa. A apelação rebate precisamente esse ponto, ao alegar que o banco não juntou o contrato original assinado e que não há demonstração segura da contratação, insistindo na alegação de fraude.

Dessa forma, a apelação não se mostra genérica ou desprovida de argumentação dirigida ao julgado de primeiro grau. Ao contrário, há impugnação objetiva à conclusão judicial de que a contratação estaria comprovada e, portanto, estaria legitimada a negativação do nome da autora.

Assim, demonstrado que o recurso busca infirmar ponto nodal da fundamentação da sentença, não há que se falar em ausência de dialeticidade.

Assim, rejeito a preliminar.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (MÉRITO)

A controvérsia gira em torno da alegação de inexistência de relação jurídica, com relação a contratação de produto bancário do tipo cheque especial, cuja inadimplência teria dado ensejo à negativação do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito.

Inicialmente, cumpre registrar que foi apresentado documento oriundo do sistema interno do Banco do Brasil, em que consta o registro da operação n.º 5.058.101-5, classificada como “cheque especial classic”, ativa e vinculada a conta corrente de titularidade da apelante, na agência de Nova Mutum/MT (id 287372860).

O conjunto probatório foi complementado por documentos assinados pela própria autora, nos quais consta sua identificação e assinatura em propostas de adesão a produtos e serviços do Banco do Brasil. Os formulários exibem a qualificação da contratante, seu CPF e o consentimento formal à vinculação com a instituição financeira. Esses documentos conferem segurança jurídica à manifestação de vontade e afastam, por completo, a alegação de inexistência de vínculo contratual, uma vez que demonstram que a contratação efetivamente ocorreu, de forma documentada e válida.

A assinatura aposta nos documentos, cuja autenticidade não foi impugnada por meio de incidente de falsidade ou perícia grafotécnica, ou qualquer outra modalidade, afasta qualquer dúvida razoável sobre a adesão da autora aos serviços contratados. Também não foram trazidos aos autos indícios de vícios de consentimento, como coação, erro, dolo ou incapacidade, que pudessem infirmar a validade do negócio jurídico.

A inscrição do nome da autora em cadastro restritivo decorreu, portanto, de inadimplemento contratual regularmente constituído e, por isso, encontra-se respaldada no exercício regular de direito pela instituição credora. Ausente qualquer irregularidade na contratação e inexistente falha na prestação do serviço, não há responsabilidade civil a ser imputada ao banco, tampouco dever de indenizar.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem reconhecido que, uma vez comprovada a existência de relação jurídica válida e a legitimidade da dívida, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos configura exercício regular de direito, não gerando o dever de indenizar. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que declarou inexistente o débito de R$ 78,75 (setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), determinando a exclusão da negativação do nome da autora e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. A apelante sustenta que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu do não pagamento de débito legítimo, relativo a serviço contratado e utilizado, configurando exercício regular de direito. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pela operadora de telefonia configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, considerando a alegação de inexistência da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes pode ensejar a reparação por danos morais, desde que demonstrada a inexistência do débito ou irregularidade na cobrança. 5. No caso concreto, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, a contratação dos serviços e a inadimplência da consumidora, afastando a tese de contratação fraudulenta. 6. O exercício regular de direito afasta a ilicitude da conduta da ré, pois a inscrição decorreu de débito legítimo e não de erro da empresa. 7. A condenação por danos morais pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos não configurados na hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando baseada em débito legítimo, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar. 2. A ausência de comprovação de ato ilícito impede o reconhecimento do dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 44124/2015, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2015, DJE 09.12.2015; TJMT, Ap 137559/2014, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 02.09.2015, DJE 10.09.2015. (N.U 1003547-92.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Diante desse contexto, constatada a existência de contratação válida e ausente qualquer ilicitude na conduta do apelado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025